Tribunal: TJDFT
Processo: 0709053-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FEDERAÇÃO UNIMED. ENTIDADE DE CLASSE DE NÍVEL SUPERIOR. FINALIDADE ESPECÍFICA. REPRESENTAÇÃO NACIONAL OU EM BASE TERRITORIAL AMPLA. INTERESSES DAS COOPERATIVAS ASSOCIADAS. CARÊNCIA DE AÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
- A Unimed Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, por se tratar de unidade representativa de classe superior e voltada exclusivamente a defesa e proteção dos interesses de suas filiadas, não possui legitimidade para responder à pretensão amparada em contrato de prestação de serviço-médico hospitalar celebrado entre as cooperativas de primeiro grau e o consumidor.
- Apelação conhecida e provida.